Tribunal: TJDFT
Processo: 0004088-62.2017.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CAUSAS EXCLUDENTES. AFASTAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSÃO. DPVAT.
1. A responsabilidade objetiva sobressai em virtude do comando insculpido na Carta de 1988, por intermédio do qual consagrou-se a teoria do risco administrativo. Integrando a requerida o rol das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras do serviço público de transporte, responde pelos danos causados, conforme disposto no parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
2. O transporte de passageiros constitui exemplo típico de pacto de adesão, fato que enseja a obrigação do transportador em conduzir a pessoa incólume ao seu destino. A ocorrência de acidente no caminho, com o óbito do passageiro, revela inadimplemento contratual, ensejando a responsabilidade indenizatória.
3. O valor da reparação por dano moral deve ser razoável, moderado e justo, a fim não de redundar em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem em empobrecimento da outra, devendo-se, ainda, sopesar as circunstâncias fáticas, bem como as condições econômicas dos envolvidos.
4. O seguro DPVAT deve ser deduzido da quantia integral da indenização, nos termos da Súmula 246 do STJ.
5. Embora a jurisprudência entenda que o serviço doméstico possua conteúdo econômico, se não houve comprovação de que a falecida contribuísse para o sustento do lar, notadamente porque residia em cidade diversa dos requerentes, a pensão mensal não é devida.
6. A obrigação da seguradora está adstrita aos limites estabelecidos no contrato para cada tipo de dano.
7. Os juros e a correção sobre o valor da cobertura da apólice devem incidir a partir da citação, pois não se sabe quando houve a notificação da seguradora.
8. Recurso dos autores não provido. Apelo da ré parcialmente provido.